Tribunal: STF
Processo: Rcl 76393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA: INSCRIÇÃO NA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 E 1.012: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.2.2025, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000552-69.2023.5.06.0000, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012:



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, contra ato do Exmo. Desembargador SÉRGIO TORRES TEIXEIRA que, no Precatório nº 0000552-69.2023.5.06.0000 (instaurado para satisfação do crédito reconhecido nos autos da reclamação trabalhista n. 0000980-21.2019.5.06.0411), determinou a inscrição da impetrante no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas – BNDT e no Sistema TRANSFEREGOV, figurando como litisconsorte passivo, JOSÉ LEÔNCIO DOS SANTOS.  



    Na petição inicial de Id 713555c, insurge-se a impetrante contra o ato da autoridade dita coatora, que determinou a sua inscrição no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas e no Sistema Transferegov, sustentando que é empresa pública federal, instituída pela Lei n. 5.851/1972, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com capital social integralmente pertencente à União e dependente do Tesouro Nacional, apontando para ilegalidade e abusividade do ato coator, pois viola o princípio da transcendência das sanções e extrapola os meios constitucionais de execução. Afirma que tem finalidades institucionais voltadas à pesquisa agropecuária e desenvolvimento tecnológico, atuando através de unidades de pesquisa em todo território nacional e laboratórios internacionais, desenvolvendo pesquisas científicas em diversos segmentos sociais, incluindo estudos em vacinas contra doenças veterinárias e humanas, sendo sua atividade voltada à prestação de serviços públicos propriamente ditos. Argumenta que o STF ao apreciar o Agravo Regimental em Ação Cível Originária 3469/DF, (transitada em julgado em 22/09/2021), reconheceu sua natureza de prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, garantindo-lhe prerrogativas fazendárias, equiparando-a à EMATER/DF quanto aos objetivos e finalidades. Sustenta que, conforme os artigos 37 e 41 da Lei n. 14.791/2023 (LDO 2024), o pagamento de precatórios é responsabilidade exclusiva da União, devendo ser processado via Sistema de Administração Financeira Federal, não havendo previsão constitucional ou legal para sua inscrição no BNDT ou no Sistema TRANSFEREGOV. Invoca a jurisprudência do STF contra transferência de penalidades (ACO 3072, ACO 1.612-AgR, ACO 2099 AgR), e aponta para violação ao artigo 100 da CF/88 e artigo 107-A do ADCT. Ressalta que as restrições impostas prejudicam o recebimento de transferências voluntárias, comprometem suas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, impactam nas cooperações técnico-científicas e violam sua autonomia institucional. Requer, liminarmente, a imediata retirada de seu nome dos cadastros restritivos e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para declarar a ilegalidade das sanções impostas, impedir quaisquer restrições decorrentes do inadimplemento de precatórios e garantir-lhe todas as prerrogativas fazendárias, incluindo isenção de custas, dispensa de depósitos recursais, prazos diferenciados e remessa necessária. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).



    É o relatório.



    A petição inicial do mandado de segurança encontra-se instruída com procuração e demais documentos colacionados, sendo atribuído à causa, como explicitado no relatório, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual altero, de ofício, para adequá-lo à real expressão econômica do presente remédio jurídico, em vista do valor do precatório, que é de R$ 303.195,10 – trezentos e três mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos (fls. 1712/1713 do PDF), com esteio no art. 292, § 3º, do CPC.



    Atendidos os requisitos para a propositura deste remédio constitucional, passo à análise do pedido liminar. E, nesse ponto, convém relembrar a lição de Helly Lopes Meirelles, no sentido de que ‘A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acautelatória do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (In Mandado de Segurança, 29ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 82).



    E, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, faz-se necessária a presença simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).



    No caso, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada.



    Primeiramente, porque embora a impetrante alegue sua condição de empresa pública federal, integralmente dependente do Tesouro Nacional, não demonstrou ter solicitado, administrativamente, à União Federal o repasse dos valores necessários ao pagamento do precatório em questão.



    Em segundo, da mesma forma, não há nos autos qualquer comprovação de que, havendo sido solicitado o repasse, este tenha sido negado pela União, circunstância que fragiliza a alegação de que a responsabilidade pelo inadimplemento seria exclusivamente daquela.



    Ademais, a inscrição da impetrante nos cadastros restritivos, decorreu do regular exercício do poder dever do Magistrado, em dar efetividade às decisões judiciais, notadamente em se tratando de débito de natureza alimentar, como são os créditos trabalhistas. 



    Ressalte-se que o ato impugnado (decisão de fls. 1728/1729 do PDF), está amparado no art. 20, § 3º da Resolução CSJT nº 314/2021, que prevê expressamente a inscrição do ente público no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) e no Sistema TRANSFEREGOV, quando não comprovado o pagamento do precatório vencido.



    Não se verifica, outrossim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que as restrições impostas podem ser prontamente levantadas, mediante o pagamento do precatório ou demonstração inequívoca da impossibilidade de fazê-lo, por motivos alheios à vontade da impetrante.



    De outro vértice, cabe frisar que, a mera alegação genérica de prejuízo às atividades institucionais, sem demonstração concreta de comprometimento dos serviços essenciais, não é suficiente para caracterizar o periculum in mora.



    Ante o exposto, em análise perfunctória, não há espaço para se entender como ilegal e abusivo o ato judicial atacado, e, como, para o deferimento da liminar, exige-se o preenchimento simultâneo dos dois requisitos mencionados, verifica-se que não há suporte para o deferimento da medida de urgência, ante a inexistência de plausibilidade do direito invocado, de modo que INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR” (doc. 77).



    2. A reclamante afirma que, “instaurado procedimento de Precatório para satisfação do crédito trabalhista reconhecido ao litisconsorte – Processo Precatório tombado sob o número 0000552-69.2023.5.06.0000 – por motivos alheios à vontade da Embrapa, não houve pagamento do crédito reclamado por parte da União, única proprietária e titular da reclamante e responsável exclusiva pelos pagamentos respectivos, o que resultou na inscrição da Embrapa na CNDT e no Sistema TRANSFEREGOV” (fl. 2, doc. 1).



    Alega ser “uma empresa pública integralmente dependente da União, não sendo a legalmente responsável pelo pagamento de Precatórios ou Requisições de Pequenos Valores e jamais poderia sofrer os efeitos das restrições impostas pela autoridade reclamada, uma vez que em total confronto com a ratio decidendi contida no julgamento das ADPF's 33, 114, 250, 275, 405, 437 [EMATER/CE], 485, 513, 524, 530 [EMATER/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que, “no caso em tela, o débito é oriundo da Embrapa, mas a responsabilidade pelo pagamento do precatório não é dela, mas da União, única e exclusiva responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes das atividades sociais da Embrapa, que é uma empresa 100% dependente do Tesouro Nacional e que a autoridade judiciária reclamada, com todo o respeito devido, custa a entender” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o ato de inscrição da reclamante na CNDT bem como a inscrição no Sistema TRANSFEREGOV é ato arbitrário, ilegal, injusto, desproporcional e irrazoável e tampouco encontra amparo na ratio decidendi contida no julgamento das ADPF's 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 Petição 11736281 SEI 21148.001568/2025-18 / pg. 9 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012, pois é uma prática que inviabiliza as atividades sociais da Embrapa ao impedir receber transferências voluntárias e causa dificuldades em suas relações jurídicas com parceiras nacionais e internacionais de toda espécie, com prejuízos e danos incalculáveis” (fl. 10, doc. 1).



    Salienta serem “as disposições contidas na Lei 12440/2011 que alterou a CLT e instituiu a denominada CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (...) totalmente inaplicáveis ao caso da Embrapa. Com efeito, o normativo legal fala na impossibilidade de se obter a CNDT quando ocorra a existência de débitos, salvo quando garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, hipótese sabidamente inaplicável à Embrapa, pois seus bens são impenhoráveis, não havendo que se falar na utilização de medidas constritivas como as utilizadas pela autoridade reclamada“ (fl. 15, doc. 1).



    Assevera que, “por não ser a responsável pelo pagamento de Precatório/RPV em razão de ser uma empresa pública integralmente dependente da União, não há que se falar na imposição ou manutenção das medidas determinadas pela autoridade reclamada, pois ‘ad impossibilia nemo tenetur’, ou em vernáculo: ninguém é obrigado a cumprir o impossível. De fato, não há como a Embrapa compelir a União a pagar Precatório/RPV expedido, aliado ao fato de que a obrigação legal de pagar é exclusivamente da União, como repetidas vezes reconheceu o Supremo Tribunal Federal” (fl. 16,doc. 1).



    Requer “seja deferida medida liminar para determinar a imediata baixa das restrições determinadas pela autoridade reclamada – em especial a inclusão feita do nome da Embrapa na CNDT e no Sistema TRANSFEREGOV ou qualquer outro tipo de restrição – ante o flagrante desrespeito à ratio decidendi contida nos julgamentos das ADPF's 33, 114, 250, 275, 405, 437 [EMATER/CE], 485, 513, 524, 530 [EMATER/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012” (fl. 22, doc. 1).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “o fim de cassar o entendimento do órgão jurisdicional reclamado nos autos do Processo Precatório 0000552-69.2023.5.06.0000 com a expressa determinação de que a autoridade judiciária reclamada profira outra decisão, afinada com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal mencionado nas ADPF's 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012 com a determinação de que seja dado baixa às restrições realizadas pela autoridade reclamada e no mesmo sentido interdite qualquer inscrição da Embrapa no CADIN ou qualquer outro órgão de registro de restrições ou similares ou aplique outra sanção igual ou similar, uma vez que o pagamento de condenações pecuniárias por intermédio de Precatórios/RPV devem ser pagos exclusivamente pela União, única mantenedora das atividades sociais da Embrapa” (fl. 22, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a medida liminar e manter a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa inscrita na Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas pelo inadimplemento de precatório, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012, este Supremo Tribunal assentou a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro.



    Assim, nos casos em que a Justiça do Trabalho determina o cumprimento da obrigação trabalhista, sem a observância do regime de precatório, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. 



    7. No caso em exame, a situação é diferente daquelas examinadas pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a submissão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa ao regime de precatório. Na espécie a reclamante foi inscrita na Certidão da Negativa de Débitos Trabalhistas, por ausência de pagamento de precatório, nestes termos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, contra ato do Exmo. Desembargador SÉRGIO TORRES TEIXEIRA que, no Precatório nº 0000552-69.2023.5.06.0000 (instaurado para satisfação do crédito reconhecido nos autos da reclamação trabalhista n. 0000980-21.2019.5.06.0411), determinou a inscrição da impetrante no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas – BNDT e no Sistema TRANSFEREGOV, figurando como litisconsorte passivo, JOSÉ LEÔNCIO DOS SANTOS.  (...)



    No caso, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Primeiramente, porque embora a impetrante alegue sua condição de empresa pública federal, integralmente dependente do Tesouro Nacional, não demonstrou ter solicitado, administrativamente, à União Federal o repasse dos valores necessários ao pagamento do precatório em questão.



    Em segundo, da mesma forma, não há nos autos qualquer comprovação de que, havendo sido solicitado o repasse, este tenha sido negado pela União, circunstância que fragiliza a alegação de que a responsabilidade pelo inadimplemento seria exclusivamente daquela.



    Ademais, a inscrição da impetrante nos cadastros restritivos, decorreu do regular exercício do poder dever do Magistrado, em dar efetividade às decisões judiciais, notadamente em se tratando de débito de natureza alimentar, como são os créditos trabalhistas. 



    Ressalte-se que o ato impugnado (decisão de fls. 1728/1729 do PDF), está amparado no art. 20, § 3º da Resolução CSJT nº 314/2021, que prevê expressamente a inscrição do ente público no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) e no Sistema TRANSFEREGOV, quando não comprovado o pagamento do precatório vencido.



    Não se verifica, outrossim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que as restrições impostas podem ser prontamente levantadas, mediante o pagamento do precatório ou demonstração inequívoca da impossibilidade de fazê-lo, por motivos alheios à vontade da impetrante” (fls. 1-3, doc. 77).



    Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.0128. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pela reclamante.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.0128, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Administrativo. Precatório. Sequestro de verbas. 3. Alegação de afronta ao que decidido nas ADIs 1.662, 1.689, 3.401 e na ADPF 114. Inocorrência. Ausência de identidade material. Sucedâneo de recurso. Impossibilidade. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 8.209-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    “Agravo Interno. Reclamação constitucional. ADPF 405. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determinou o sequestro de verba do Município para pagamento de crédito inscrito em precatório. Obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31.12.2021. Mora do Município na liquidação regular do requisitório. Ausência de estrita aderência. Agravo a que se nega provimento. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não configura violação da ADPF 405, a determinação de bloqueio de verba municipal com o fito de garantir a satisfação do pagamento de precatório já inscrito, com obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em ano anterior, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 54.965-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora